Tribunal: CARF
Processo: 13896.004946/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004946/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.722 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO DE MARCO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/0l/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento. Somente a apresentação
de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regulamente
estabelecida.
SÚMULA CARF No 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
SÚMULA CARF No 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004946/2008-15
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004946/2008-15

Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao exercício 2005, ano calendário 2004, do
imposto de renda da pessoa física, por terem sido constatadas as infrações de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas e omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários, em face dos valores creditados em contas bancárias, no ano de 2004, cuja
origem dos recursos utilizados nas operações não foi comprovada mediante documentação hábil
e idônea.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
Cientificado pessoalmente da exigência tributária em 18/12/2008 (fl. 170), o
contribuinte apresenta às fls. 173/188, através de seus advogados, conforme instrumento
de procuração de fl. 189, impugnação à exigência tributária, na qual, alega que todos os
valores efetivamente percebidos durante o ano-calendário de 2004 foram declarados em
sua DIRPF relativa ao exercício 2005.
Destaca que dentre os valores levantados encontram-se receitas de terceiros que
passaram pelas contas correntes do impugnante, razão pela qual não podem ser
consideradas como rendimentos próprios.
Afirma ser proprietário da Concessionária “De Marco Veículos”, a qual realiza a venda
de veículos usados, através de consignação, e que por se tratar de uma concessionária
pequena, a pessoa física acabava por se confundir com a pessoa jurídica, razão pela qual
os valores da operação de venda consignada acabavam por passar na conta corrente do
Impugnante
Prossegue em seu arrazoado o Impugnante, dizendo que, em que pese o equívoco, tais
valores não se configuram como rendimentos, pelo contrário, sujeitam-se à tributação
na pessoa jurídica e não na física.
Argumenta que a utilização da presunção legal criada pela Lei 9.430/96, utilizada pelo
Auditor Fiscal, não é válida, posto que entre os depósitos bancários e a omissão de
rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura. Neste sentido, reproduz
doutrina a respeito das presunções em Direito Tributário e excertos de decisões do l°
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos, bem como cita a Súmula
l82, do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR.
Ressalta, ainda, que foi aplicada a alíquota de 27,5% sobre todos os supostos
rendimentos sem se atentar que parte dos valores apurados são relativos à venda de
bens imóveis de pequeno valor, no total de R$ 40.000,00, conforme DIRPF e cópia das
Escrituras de Venda e Compra ora anexadas. Os valores apurados pelo Auditor Fiscal
nos meses de janeiro, março e outubro de 2004, incluíram indevidamente os montantes
correspondentes à venda dos mencionados imóveis. Ainda que se considere que tais
valores estão sujeitos à tributação do IR -Ganho de Capital, admitido a título de
argumentação, sobre os mesmos deve incidir a alíquota de 15%, conforme Lei n°
8.981/95 e não de 27,5%, como foi realizado.
Reclama o que não foi considerada pelo Auditor Fiscal a atividade rural exercida pelo
Impugnante que, no ano-calendário 2004, apurou prejuízo, decorrente da venda de
insumos e venda de gado, razão pela qual o AI deve ser cancelado também nesse
aspecto.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004946/2008-15

Ao final, pleiteia o cancelamento total da exigência (imposto, multa e juros) ou, no
mínimo, a exclusão dos valores referentes à aquisição de imóveis, os quais estão isentos
do IR -Ganho de Capital, com o consequente arquivamento do processo administrativo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
o contribuinte alega que é proprietário da Concessionária “De Marco Veículos”, a
qual realiza a venda de veículos usados, através de consignação, e que por se tratar de uma
concessionária pequena, a pessoa física acabava por se confundir com a pessoa jurídica, razão
pela qual os valores da operação de venda consignada acabavam por passar na conta corrente do
Impugnante e, em que pese o equívoco, tais valores não se configuram como rendimentos, pelo
contrário, sujeitam-se à tributação na pessoa jurídica e não na física.
Ocorre que, salvo por comprovação hábil e idônea, os depósitos bancários
pertencem às pessoas constantes no cadastro. A matéria se encontra sumulado no CARF:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros
Conforme relatado pela fiscalização, já foi deduzido do valor total, os depósitos
que tiveram origem comprovada na venda de veículos efetuada pela empresa, Marbou Comércio
de Veículos e Promoções de Eventos Ltda., CNPJ 53.785.788/0001-55 (De Marco Veículos), de
sua propriedade, permanecendo no lançamento, os demais depósitos para os quais o contribuinte
quando regularmente intimado não logrou comprovar a origem dos mesmos.
Portanto, correto o lançamento nesse aspecto.
Depósitos Bancários
O recorrente questiona a presunção da omissão de rendimento com base nos
depósitos, colacionando decisões administrativas e judiciais, inclusive a Sumula no 182 do
Tribunal Federal de Recursos.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004946/2008-15

Ora, o recorrente foi autuado de acordo com a presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, em que se considera omissão de rendimentos tributáveis quando o titular
de conta bancária mantida junto à instituição financeira, após regularmente intimado, deixa
de comprovar a origem dos recursos creditados:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com a Lei, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos
em seu nome.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990.
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
De acordo com o dispositivo legal revogado, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na
renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
O recorrente colacionou decisões administrativas e judiciais que se referem a
períodos anteriores à Lei no 9.430, de 1996, com base em dispositivos já revogados, o mesmo
contexto dos precedentes que fundamentaram o entendimento da Súmula no 182 do
antigo Tribunal Federal de Recursos.
A partir do ano de 1997, com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade fiscal está dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte,
tampouco há necessidade de mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004946/2008-15

A matéria encontra-se sumulada no CARF, conforme abaixo
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Portanto, nesta questão, correto o lançamento
Para as demais questões, sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso
voluntário e aquelas ofertadas por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos
expostos na decisão recorrida, adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na
decisão de primeira instância, que se passa a transcrever:
Da aplicação da alíquota de 27,5%
O impugnante reclama que foi aplicada a alíquota de 27,5%, ao invés de 15%, sobre
todos os supostos rendimentos sem se atentar que parte dos valores apurados são
relativos à venda de bens imóveis de pequeno valor, no total de R$ 40.000,00, conforme
DIRPF e cópia das Escrituras de Venda e Compra ora anexadas. Assim os valores
apurados pelo Auditor Fiscal nos meses de janeiro, março e outubro de 2004, incluíram
indevidamente os montantes correspondentes à venda dos mencionados imóveis.
Como já ressaltado acima, para a comprovação da origem dos depósitos e' necessária a
vinculação de cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não
tributável ou que será tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e
idôneos.
Pelos dados constantes nos documentos relativos à venda dos imóveis, verifica-se a falta
de vinculo destes aos depósitos efetuados nos meses de janeiro, março e outubro, eis
que não há coincidência das datas e dos valores. Assim, permanece sem comprovação a
origem dos depósitos efetuados nos meses supracitados, não havendo que se falar na
aplicação da alíquota de 15%.
Da atividade rural
Os protestos do Impugnante quanto à desconsideração da autoridade fiscal da atividade
rural exercida pelo Impugnante que, no ano-calendário 2004, apurou prejuízo, são
totalmente ineptos, uma vez que o presente lançamento trata da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários, cuja origem, o contribuinte mesmo intimado não
logrou comprovar.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.004946/2008-15

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital